Tribunal: CARF
Processo: 10665.722734/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722734/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.902 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
SILVIA ELIZETH ARRUDA PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a área de 84,0 ha do imóvel rural como de reserva legal. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10665.722733/2011-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.901, de 03 de agosto de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722734/2011-44
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722734/2011-44

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que apreciou a Impugnação do sujeito passivo relativo a lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural, do Exercício: 2007.
A exigência fiscal decorreu da não comprovação da Área de Reserva Legal – ARL
e do Valor da Terra Nua – VTN declarado, com consequente arbitramento do valor por aptidão
agrícola informado pelo Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
A descrição detalhada dos fatos, as circunstâncias da autuação, o enquadramento
legal e os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, conforme fundamento
extraídos da ementa:
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR está a
apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal e essencial,
não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão ambiental
determinado na norma legal.
Cientificado do Acórdão de primeiro grau, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, que contém, em síntese: (i) que o imóvel declarado na DITR está registrado na
matrícula no 63 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Martinho Campos/MG e a
ARL está averbada desde 15 de julho de 1999, antes da ocorrência do fato gerador; (ii) afirma
que a decisão recorrida reconheceu a averbação, mas manteve a glosa por não ter a recorrente
apresentado ADA; (iii) aduz que a Lei 9393/96, art. 10, determina que a ARL deve ser excluída
para apuração da área tributável; (iv) que comprovou que a ARL existe e está averbada antes da
ocorrência do fato gerador; (v) requer a exclusão da ARL da área tributável.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.901, de 03 de agosto de 2020, paradigma desta
decisão.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
MÉRITO
Apesar de ter a autuação também alterado o VTN, o recurso
apresentado trata apenas da glosa da ARL.
Conforme relatado, consta no acórdão de impugnação que restou
esclarecido na documentação apresentada que a ARL está averbada à
margem da matrícula, por ter advindo de matrícula anterior, contudo não
se aceitou a exclusão da área por falta de apresentação de ADA.
Da análise das matrículas do imóvel rural originário e sua divisão em
cotas por herança juntadas aos autos, restou comprovado que o imóvel
originário tinha 419,07 ha (Certidão de Inteiro Teor de fls. 44/49, de
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722734/2011-44

24/11/05) com 84,0 ha de área gravada pelo IBDF como de utilização
limitada (doc. fl. 50, de 1999). Referido imóvel rural foi particionado
entre os herdeiros, sendo que para uma gleba de 101,6 ha, NIRF
7.424.069-2, foi formado um condomínio entre os herdeiros, no qual
consta a totalidade da ARL de 84,0 ha (AV 3, fl. 61) – este imóvel é o
objeto do presente processo.
Quanto à exigência de ADA, a matéria foi tratada na Súmula CARF no
122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em
análise para fins de fruição da isenção do ITR da ARL devidamente
averbada na matrícula do imóvel e demonstrada sua delimitação.
Portanto, deve ser reconhecida a área de 84,0 ha do imóvel rural como de
reserva legal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer a área de 84,0 ha do imóvel rural
como de reserva legal.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a área de 84,0 ha do imóvel rural como de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital